Tribunal: TJMT
Processo: 1023495-04.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023495-04.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNADETE DE ARRUDA SANTIAGO - CPF: 035.500.051-21 (APELANTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), GONCALINA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 483.754.971-34 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), GONCALINA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 483.754.971-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA JUNTO AO "SERASA LIMPA NOME" EM RAZÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

A inserção indevida na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão de dívida prescrita, pressupõe que o nome da consumidora se encontra “sujo”, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, situação evidenciada nos autos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023495-04.2022.8.11.0002

APELANTE: BERNADETE DE ARRUDA SANTIAGO

APELADA:

OI S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BERNADETE DE ARRUDA SANTIAGO
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da
OI S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos aqui questionados, cada um no valor de R$ 126,03 (cento e vinte e seis reais e três centavos), devendo a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o artigo 43, §3º do CDC, excluir da sua plataforma de negociação Serasa Limpa Nome a referida obrigação contratual. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que à apelada seja condenada ao pagamento de indenização danos morais pelos transtornos sofridos em razão da cobrança indevida de dívida prescrita no “Serasa limpa nome”. (Id 207087784)

Contrarrazões ofertadas no Id 207087788.

Parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 207156160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da condenação da empresa-recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência da inserção do nome da consumidora junto ao "Serasa Limpa Nome" (plataforma de renegociação de dívidas) em razão de dívida prescrita.

No

caso

em

análise
, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filiei-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Ministro Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.
Assim sendo, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DÉBITO C/C DANO MORAL –
DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”
(N.U 1038761-31.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Cabe mencionar que o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 43, § 1º, que os cadastros e dados dos consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a 05 (cinco) anos.

No mesmo sentido, o §5º estabelece que prescrita a dívida, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Portanto, o legislador foi claro no sentido de que dívidas antigas e prescritas não devem influir na concessão de crédito.

Na hipótese, a plataforma “Serasa Limpa Nome” afeta o “score” dos consumidores que, por sua vez, é utilizado por instituições financeiras para concederem ou negarem empréstimos e financiamentos, verifica-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta da apelada.

Por estes fundamentos, a condenação à indenização no campo moral se impõe.

Ultrapassada esta questão,
é sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao magistrado dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, tem-se que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
com
correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora desde a citação (artigo 405, CC), é razoável e proporcional, porquanto
compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS

– IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL
– DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", por conta de débito prescrito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000900-48.2022.8.11.0022, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERASA LIMA NOME
- COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)”
(N.U 1002146-39.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

Em razão do resultado do julgamento do presente apelo, inverto o ônus sucumbencial, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela recorrida no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024